Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707107-04.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ROSANE PEREIRA DA SILVA CAPDEVILLE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 STJ CANCELADA. DESCONTOS LIMITADOS A 30% DOS RENDIMENTOS DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS POR ANALOGIA AO ARTIGO 116 § 2o DA LC N. 840/211. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Súmula 603 do STJ, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, Recurso Especial 1555722/SP. 2. A remuneração do servidor público do Distrito Federal é regulamentada pela Lei Complementar no 840/2011, que restringe, em seu artigo 116, §2o, os descontos autorizados em folha de pagamento ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. 3. Os descontos em conta corrente não são objeto de legislação específica. A princípio, não seriam passíveis de limitação de contratação, uma vez que a questão insere na esfera de livre disposição de vontade do consumidor. No entanto, a jurisprudência tem se encaminhado, à míngua da legislação específica sobre o tema, a aplicar igualmente aos descontos feitos em conta corrente, o limitador de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista. 4. Os descontos derivados dos empréstimos fomentados pela Apelada, alcançam importe que lhe causa desequilíbrio financeiro, tornando-se nítido o prejuízo a sua própria subsistência. 5. Constando expressamente o pedido subsidiário de limitação do desconto em conta corrente ao valor original do contrato de empréstimo, corresponde a cerca de 32% da remuneração líquida da Apelante, significa que esta é capaz de suportar tal desconto em seu orçamento. Portanto, impõem-se a limitação dos descontos em conta corrente no patamar da prestação mencionada. 6. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, 926, e 927, todos do Código de Processo Civil, ao decidir de forma contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma ser possível a revogação a da autorização dos débitos na conta corrente, bem como é cabível danos morais em caso de retenção integral do salário, conforme jurisprudência da Corte Superior. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. b) artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil; 6, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a partir do requerimento da parte recorrente para suspender e revogar os descontos em conta corrente, qualquer desconto realizado pelo banco em afronta à vontade externada do cliente é ilícita. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 489, inciso VI, 833, inciso IV, 926, e 927, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023